Tribunal: CARF
Processo: 10880.911337/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911337/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.157 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
APRECIAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA UNIDADE DA RECEITA -
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
O processo deve retornar a unidade de origem para apreciação das provas
juntadas pela Recorrente na apresentação do recurso voluntário, a fim de se
avaliar se prestam a comprovar o crédito pleiteado nos casos especificados por
ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto da relatora,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior, Jeferson
Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose Eduardo
Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
Despacho Decisório (efls. 42) nos conta que deixou de ser homologado saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005, no valor de R$ 115.728,65.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911337/2010-10
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.157 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911337/2010-10

A empresa apresenta sua manifestação de inconformidade às efls. 47 e nela alega
que adota o regime de competência, diferentemente do que segue Furnas Centrais Elétricas ao
reter na fonte.
O saldo negativo da empresa é de R$ 2.208.444,18 e do Fisco é de R$
2.092.715,53.
Às efls 90 a DRJ julgou o processo totalmente improcedente.
Para o julgador, “para efeitos de comprovação de retenção na fonte, não importa
o regime de contabil utilizado pelo Beneficiário, no caso a Inconformada, ou mesmo os
lançamentos que registrou em sua contabilidade. O que importa de fato são os valores
efetivamente retidos pela Fonte Pagadora, em face da ocorrência do fato gerador, os quais
deverão estar identificados tanto em Dirf, como nos Comprovantes Anuais de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, para que a compensação por
parte do Beneficiário possa ser efetuada e, ainda mais relevante, comprovada.”
Assim, o Demonstrativo de Utilização do Saldo Negativo que a Recorrente juntou
aos autos é insuficiente como meio de prova dos valores retidos na fonte.
Deveria verificar diretamente com a fonte pagadora o informe de rendimentos e as
informações da DIRF.
A Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário às efls. 192. Alude,
primeiramente, prescrição intercorrente.
Na sequencia, explica que a retenção da empresa Furnas gerou divergência,
porque essa empresa informou valor de retenção menor ao Fisco.
No contrato entre a empresa e Furnas, “a Recorrente considerou como fato
gerador da retenção do IRPJ, o mês em que recebia os adiantamentos através das notas de
débito oriundas do fundo de provisão. Ao contrário desse procedimento, a Fonte Pagadora,
FURNAS realizava suas declarações à SRF considerando o mês do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, que era emitida e entregue até 5° dia útil do mês seguinte ao do recebimento dos
recursos.” Portanto, a Recorrente sempre considerou e fez suas declarações com base no mês em
que recebia os adiantamentos denominados “fundo de provisão”, enquanto a Furnas considerava
o mês seguinte para fazer seus lançamentos.
Pede conversão do julgamento em diligência. Junta Detalhamento de Crédito;
Contrato
Furnas;
Livro
Razão
Contábil;
Declaração
de
Compensação;
DIPJ.
Planilha/Demonstrativo.
É o relatório.

Voto
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.157 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911337/2010-10

Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A empresa foi intimada em 30/05/2018 e juntou seu recurso em 29/06/2018.
Tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, por isso, conheço do recurso.
O caso é de compensação não homologada em virtude de não comprovação de
saldo de IRRF.
Primeiro, a empresa alega prescrição intercorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever funcional
de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em linha com o entendimento
esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a prescrição intercorrente dos processos fiscais.
Na sequencia, a empresa trata de retenção realizada pela empresa Furnas,
explicando a dinâmica do contrato entre elas e mostrando que há uma divergência de datas
consideradas para retenção pelas empresas. Enquanto a Recorrente considera o próprio mês em
que recebe o fundo de provisão, Furnas considera o mês seguinte, o que geraria as diferenças nas
retenções.
Para demonstrar isso, a Recorrente junta documentos contábeis e fiscais que diz
demonstrarem exatamente a diferença encontrada (Detalhamento de Crédito; Contrato Furnas;
Livro Razão Contábil; Declaração de Compensação; DIPJ, Planilha/Demonstrativo.)
Há um esforço probatório por parte da Recorrente, visando comprovar seu direito,
que não pode ser ignorado, em benefício do princípio da verdade material. A documentação
juntada merece ser analisada para se atestar se a empresa tem ou não direito ao crédito. E o fato
de ser sido juntada agora, meu ver, nada impede que tal documentação seja devolvida a unidade
de origem para as devidas análises, considerando que os documentos parecem ser suficientes
para provar o crédito da empresa.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.157 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911337/2010-10

Por isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
se retorne o processo à unidade de origem da Receita Federal do Brasil a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a nova documentação juntada aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da parte.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 626
DF CARF MF
Original